Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-32.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002706-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LINDALVA DA SILVA LOUSADO - CPF: 983.888.271-20 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – VÍCIO SANADO - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do agravo, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Ocorrendo omissão quanto ao pedido referente ao prazo para cumprimento da decisão e a multa diária aplicada, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Lindalva da Silva Lousado
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão no tocante a fixação de multa caso não haja a devolução do veículo pela embargada, bem como na possibilidade de conversão em perdas e danos, caso o bem já tenha sido alienado pela financeira. Formula, ainda, pela integração na decisão colegiada da multa prevista no
§6º do art. 3º do Dec. Lei 911/69.

A embargada apresentou manifestação (id. 122859991), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega a ocorrência de omissão na fixação de multa, caso não haja a devolução do veículo.

Com razão.
De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estipular o prazo para o cumprimento da decisão e a multa diária para o caso de descumprimento.

Nesse passo, considerando que o v. acórdão determinou a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determino que a embargada proceda a devolução do veículo apreendido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Ressalto que eventual descumprimento da determinação judicial deverá ser alegada na instância de origem. Via de consequência, a possibilidade de conversão em perdas e danos e o arbitramento da multa
prevista no
§6º do art. 3º do Dec. Lei 911/6, deverão ser analisados pelo juízo de origem no momento oportuno, caso do insucesso na devolução do veículo pela embargada, não havendo falar em omissão neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar que deverá a financeira embargada proceder a devolução do veículo à embargante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022